Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO DA PENA. POSSIBILIDADE. PENA BASE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, incisos II, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando corroborada por outros elementos probatórios; e, no caso, o firme e inequívoco reconhecimento dos autores e das vestimentas deles, tanto em sede pré-processual quanto judicial, bem como na segurança e na riqueza de detalhes no testemunho da dinâmica do evento.

3. A constatação da coautoria não exige que a colaboração dos denunciados seja materialmente a mesma, bastando, para a configuração do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, a existência de convergência de vontades para a prática do crime, de maneira a facilitar a concretização da empreitada criminosa e aumento do grau de reprovabilidade da conduta.

4. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. (Ag Rg no REsp 1907572/PR).

6. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.

7. Negou-se provimento ao recurso.